Tribunal: STF
Processo: Rcl 73753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo Roberto Faci, em 13.11.2024, contra ato do juízo da Vara Plantão da comarca de Franca/SP, na Petição n. 1000032-70.2024.8.26.0608, e do juízo da Vara Plantão da comarca de Ribeirão Preto/SP, na Petição n. 1000105-82.2024.8.26.0530. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. O reclamante assevera que os juízos reclamados “denegaram pleito de concessão de prisão domiciliar de condenação definitiva, por prisão domiciliar, tendo em vista que é provedor de lar, tem filhos menores de idade, sendo que os pedidos originários foram denegados pelos Juízos de Piso” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que “tem duas filhas menores impúberes, que estão sob a sua dependência afetiva, emocional e econômica, conforme cópias de certidões de nascimento já juntadas (filhas de nomes P V O F e M P O F), além de outros documentos (problemas médicos do ora peticionante), e vem pleitear a juntada de cópia de ação de guarda consensual, além de cópia de protocolo de ação, em que a genitora das menores impúberes concordou com a guarda unilateral em favor do genitor, ora peticionante, dada a alta dependência das filhas para com o pai, em todos os sentidos, de n. 1029638-21.2024.8.26.0196, em trâmite na comarca de Franca, para fins de regularização formal, demonstrando-se a imprescindibilidade paterna em relação às filhas e justificando-se ainda mais o pleito de deferimento de prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Menciona o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, com o argumento de que este Supremo Tribunal “concedeu o regime domiciliar às gestantes e mães de crianças pequenas ou com deficiência que estivessem em prisão preventiva, excetuados os casos de crimes violentos ou cometidos contra os descendentes”. Ressalta que, de acordo com o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado do STF – que tratou apenas de prisão preventiva – quanto ao artigo 318-A do CPP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar, de forma excepcional, às rés em execução da pena, ainda que em regime fechado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Assim, pleiteamos, excepcionalmente, a conversão do mandado de prisão, em virtude de condenação definitiva, por prisão domiciliar, pelos motivos alegados, contrariando-se posicionamento e jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se os juízos da Vara Plantão da comarca de Franca/SP e da comarca de Ribeirão Preto/SP teriam contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como ocorre na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que os juízos reclamados, nas decisões juntadas à reclamação, não se manifestaram sobre o mérito do pedido, tendo sido encaminhados os autos ao juízo competente em 10.11.2024 (fl. 1, e-doc. 2), o que impede a análise prematura da matéria por este Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora